Tribunal: TJBA
Processo: 0503109-84.2017.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0503109-84.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TANIA ONOFRE ALVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em face de decisão que julgou procedentes os pedidos de servidora pública estadual aposentada para converter em pecúnia quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos. A sentença condenou o Estado da Bahia ao pagamento da indenização, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E até a vigência da EC nº 113/2021 e, posteriormente, pela SELIC, além de juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição quinquenal da pretensão de conversão da licença-prêmio em pecúnia; e (ii) estabelecer se a servidora tem direito à indenização pelos períodos de licença não usufruídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da conversão da licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria do servidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, afastando-se, assim, a alegação de prescrição quinquenal, pois a Autora, aposentada em 08/07/2017 (ID 102902203 - Pág. 6), ingressou com a ação em 18/10/2017.

A licença-prêmio era garantida aos servidores estaduais pela Constituição do Estado da Bahia e pela Lei Estadual nº 6.677/94, sendo posteriormente revogada pela EC nº 22/2015, com preservação do direito adquirido para os servidores que ingressaram antes da revogação.

A conversão da licença-prêmio em pecúnia é possível para servidores aposentados que não usufruíram do benefício, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O pagamento da indenização deve excluir parcelas transitórias e indenizatórias da remuneração, observando-se a correção monetária e os juros de mora nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 107; Emenda Constitucional nº 22/2015, art. 3º; Lei nº 13.471/15, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 768653, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 25.10.2011; STJ, REsp nº 1254456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 02.05.2012; STJ, REsp nº 1893546/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 14.04.2021; TJ-BA, Apelação nº 8005774-47.2019.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 03.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0503109-84.2017.8.05.0088.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-12252